Tribunal: CARF
Processo: 11080.906491/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906491/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.706 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
COMPOSIÇÃO.
RETENÇÕES NA FONTE. PROVA DA RETENÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem direito de deduzir o tributo retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar inequivocamente, por outros meios, que efetivamente sofreu as
retenções que alega, o que não verificou-se no presente caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906491/2010-58
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
1. Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) números
05013.54860.230507.1.7.03-1564
42531.25314.230507.1.7.03-0320,
16071.06975.230507.1.7.03-9904,
36189.28017.230507.1.7.03-2065,
17288.71193.240507.1.7.09-0720,
04053.30244.060106.1.3.03-3061,
16655.70407.130306.1.7.03-1000,
39830.58532.220306.1.3.03-2006,
35118.54805.100406.1.3.03-0675,
35021.17541.080506.1.3.03-1859,
12796.39462.090606.1.3.03-9341,
25157.97662.100706.1.3.03-1647,
28750.98168.090806.1.3.03-4324,
25054.10565.090906.1.3.03-2310,
14702.85493.101006.1.3.03-7035,
01865.32376.090709.1.7.03-9873,
39705.61521.090709.1.7.03-1045, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2004, no valor original de R$ 97.266,42, para compensação
com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório eletrônico emitido pela DRF/Porto Alegre, em
03/08/2010, à fl. 46, a autoridade fiscal homologou parcialmente a DCOMP de numero:
17288.71193.240507.1.7.03-0720 e não homologou as DCOMPs de números
04053.30244.060106.1.3.03-3061,
1655.70407.130306.1.7.03-1000,
39830.5832.220306.1.3.03-2006,
12796.39462.090608.1.3.03-9341,
25157.97662.100706.1.3.03-1647,
28750.98168.090806.1.3.03-4324,
25054.10565.060906.1.3.03-2310,
14702.85493.101006.1.3.03-7035,
39705.61521.090709.1.7.03-1045, 01865.32376.090709.1.7.03-9873, reconhecendo o
crédito no valor de R$ 32.174,78. Cientificado da decisão em 16/08/2010, conforme AR
de fl. 64, em 24/08/2010, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega a requerente que teve parcialmente reconhecido crédito de CSLL, pelos
motivos a seguir expostos:  Conforme se verifica nos documentos numerados de fl.4 a fl.19 (anex
de retenção informados no Per/Dcomp são divergentes do Comprovante Anual de
Retenção enviado pelas fontes pagadoras. Isto se deve ao fato de os órgãos públicos
informarem as retenções nos mais diversos códigos, trazendo dificuldade na hora de
elaborar a DIPJ e PER/DCOMP;  Conforme se verifica nos documentos numerados de fls.20 a
CNPJ's informados no Per/Dcomp são divergentes do Comprovante Anual de Retenção
enviado pelas fontes pagadoras. Isto se deve ao fato de ser informado o CNPJ constante
no contrato de prestação de serviços, que é celebrado com a filial do órgão no Estado ou
Município, e no Comprovante de Retenção enviado constar o CNPJ da matriz;  No anexo 3 (fls. 3
Per/Dcomp. O valor informado no Per/Dcomp é diferente do informado no
Comprovante de Retenção, Isto se deve ao fato de que a empresa utilizava na época,
regime de competência tanto para contabilização de suas receitas, quanto para a
contabilização das retenções ocorridas sobre estas receitas. Ocorre que os tomadores de
serviço informam os pagamentos e retenções por regime de caixa, ocasionando estas
divergências entre o que foi informado e o comprovante de retenção.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

b. Requer a revogação do despacho decisório denegatório da total compensação
procedida, com a consequente homologação das compensações efetuadas.
Em sessão de 21/02/2017, a DRJ/CTA julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES DE FONTE
CONFIRMADAS EM DIRF. Reforma-se a decisão que homologou parcialmente as
compensações, com crédito de saldo negativo de CSLL quando as retenções são
confirmadas em DIRF
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RECEITA NÃO OFERECIDA À
TRIBUTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DAS RETENÇÕES. Não se reconhecem
as retenções quando, apesar de serem confirmadas em DIRFs e Comprovantes de
Retenção, as respectivas receitas não são oferecidas à tributação.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 274/275 do e-processo):
Na DIPJ/2005, entregue em 15/06/2005, o contribuinte apurou CSLL da seguinte forma:
CSLL ...............................................................R$ 2.907,12
(-) retenções de fonte ........................................R$ 97.266,42
(-) pagamentos por estimativa ..........................R$ 2.907,12
(=) CSLL a pagar ...............................................–R$ 97.266,42
7. Conforme despacho decisório, a DRF de origem reconheceu parte das retenções de
fonte (R$ 35.081,90 dos R$ 97.266,42 informados no Per/Dcomp).
8. Cientificado da decisão em 16/08/2010, conforme AR de fl. 64, em 24/08/2010,
tempestivamente, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04 e seguintes.
9. Na peça de defesa a impugnante alega que a DRF/Porto Alegre não reconheceu
integralmente seu crédito devido a divergências nos códigos de retenção, CNPJ’s e
valores informados no Perdcomp e os constantes dos comprovantes de retenção
enviados pelas fontes pagadoras. Anexa comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras às fls.4-45.
10. As DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras mostram que houve retenção de R$
44.852,72 (código 5952), R$ 16.736,06 (código 5987) e R$ 18.052,16 (código 6190),
totalizando um valor de R$ 76.640,94, conforme relatório anexado às fls.67/159. Os
valores conferem também com os informes de rendimentos juntados na manifestação de
inconformidade, às fl. 5/45. Portanto, tais retenções merecem ser reconhecidas.
11. Restou verificado também que os rendimentos correspondentes são compatíveis
com o total de rendimentos de prestação de serviços e aplicações financeiras informados
na DIPJ/2005.
12. No entanto, cumpre esclarecer que as retenções no código 6147, no total de R$
10.403,35, embora constantes das DIRF’s e dos comprovantes de retenção apresentados
pela impugnante, não merecem ser reconhecidas, pois o contribuinte não ofereceu à
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

tributação nenhum valor a título de receita de revenda, conforme cópia da DIPJ/2005 às
fl.160/265.
13. Com relação ao pagamento por estimativa no valor de R$ 2.907,12, apesar de não
constar do PERDCOMP nem da manifestação de inconformidade, o mesmo foi
informado em DIPJ e considerado pelo contribuinte para efeitos de cálculo da CSLL.
No entanto, o respectivo pagamento não foi encontrado na base de dados da RFB e
portanto não pode ser reconhecido.
14. Dessa forma, a apuração da CSLL demonstra que o crédito do contribuinte, a título
de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2004, é de R$ 73.733,82, conforme
abaixo:
CSLL .................................................................R$ 2.907,12
(-) retenções de fonte ........................................R$ 76.640,94
(=) CSLL a pagar ........................................... –R$ 73.733,82
15. O valor postulado no perdcomp é de R$ 97.266,42. A DRF já havia reconhecido R$
32.174,78, de modo que o valor do litígio é de R$ 97.266,42 – R$ 32.174,78 = R$
65.091,64.
16. O valor do crédito reconhecido no presente voto é de R$ 73.733,82. Como a DRF
reconheceu R$ 32.174,78, concede-se uma parcela adicional de R$ 73.733,82 – R$
32.174,78 = R$ 41.559,04.
17. Logo, do valor litigioso de R$ 65.091,64, defere-se R$ 41.559,04.
Ainda não satisfeito com o que fora decidido, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual requer o reconhecimento da decadência, com base no artigo 24 da Lei no
11.457/2007, além da reforma do acórdão recorrido no que toca a conclusão de que alguns
valores supostamente retidos não foram oferecidos à tributação, quer dizer, não integraram a
base de cálculo do tributo no período, motivo pelo qual não foram reconhecidos na composição
do saldo.
É o relatório do necessário.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/03/2017 (fls. 295 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/04/2017 (fls. 297 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte em sede de recurso voluntário inova a sua defesa ao requerer o
reconhecimento da decadência do direito de a autoridade fiscal lançar eventual crédito apurado
no processo.
Trata-se de argumento inexistente em sua manifestação de inconformidade, o
qual, todavia, deve ser analisado por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, arguida em
qualquer grau e até mesmo reconhecida de ofício pelo julgador.
Por esse aspecto, vejamos então o que consta do recurso voluntário (fls. do
299/301 e-processo):
A lei n. 11.457/07 determina o prazo hábil para que seja proferida decisão
administrativa, ipisis litteris: "Art. 24 É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte".
No caso em tela, os PERD/COMP foram protocolados em 2006-2009 e a decisão de
parcial homologação da Receita Federal deu-se em 2011. Assim, a manifestação de
inconformidade da recorrente foi tempestivamente protocolada.
De 2011 até março de 2017 o processo administrativo não foi movimentado, tendo a
autoridade administrativa permanecido inerte durante quase 06 anos. Ressalta-se que o
contribuinte não recebeu nesse período qualquer notificação para maiores
esclarecimentos ou fiscalização, restando o processo totalmente parado.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

[...]
Deveras a extrapolação do prazo de 360 dias implica a decadência do direito de lançar
eventual crédito apurado. Assim, a autoridade administrativa possui o prazo de 360 dias
para responder ao pedido de homologação, homologando-o ou fazendo exigências.
[...]
Desse modo, considerando o que dispõe a melhor doutrina acerca do assunto, é notório
que o processo administrativo não pode tramitar ad eternum, sem observar qualquer
prazo e provocando total instabilidade jurídica ao contribuinte.
Assim, tendo em vista que a autoridade administrativa não prolatou acórdão dentro do
prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei n. 11.457/07, requer-se a extinção do presente
processo administrativo e a consequente homologação da compensação.
[...]
Contudo, mesmo desconsiderando o prazo para as decisões administrativas previsto no
artigo 24 da Lei 11.457/07, não se pode olvidar a inteligência do artigo 173 do Código
Tributário Nacional, o qual dispõem que:
[...]
Nesse sentido, o artigo 173 parágrafo único se refere a uma antecipação do termo inicial
de decadência, dentro do qual a Administração Pública deverá concluir o processo
administrativo dentro dos 05 anos.
Em que pese todo o aduzido pelo contribuinte, mister destacar que a
jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo, vide Súmula CARF no 11, cujo os efeitos são vinculantes:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que delimita
em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas
e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de
infração. Em verdade, o dispositivo em questão não estabelece qualquer sanção quanto ao seu
descumprimento, motivo pelo qual este Conselho firmou o entendimento de que ele não tem
aplicabilidade direta, veja-se:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Já o artigo 173, também mencionado pelo contribuinte em sua defesa, estipula o
prazo para constituição da obrigação tributária por parte da autoridade fiscal. In casu, não há que
se falar em constituição de obrigação tributária porque ela na verdade já se encontra constituída.
O que se tem nos processos de compensação é de um lado o crédito tributário e do outro o
débito, o qual já foi inclusive declarado, razão pela qual não é necessário sequer procedimento de
lançamento. Portanto, é inaplicável o prazo do artigo 173 ao presente caso concreto.
No que toca à composição do saldo negativo de CSLL do período, a DRJ/CTA
identificou que o contribuinte teria deixado de oferecer à tributação uma parcela de retenção no
montante de R$ 10.403,35, sob o código 6147. Vejamos mais uma vez o que consta do acórdão
recorrido (fls. 275 do e-processo):
[...] cumpre esclarecer que as retenções no código 6147, no total de R$ 10.403,35,
embora constantes das DIRF’s e dos comprovantes de retenção apresentados pela
impugnante, não merecem ser reconhecidas, pois o contribuinte não ofereceu à
tributação nenhum valor a título de receita de revenda, conforme cópia da DIPJ/2005 às
fl.160/265.
O contribuinte afirma em sua defesa que tal fato na verdade decorre de um
equívoco cometido pelas tomadoras do serviço no momento do preenchimento das DIRF’s.
Consta do recurso voluntário que o contribuinte nunca teria prestado serviços enquadrados sob o
código 6147, relacionado com serviços de: Energia elétrica; Serviços prestados com emprego de
materiais; Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; Serviços hospitalares;
Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; e Mercadorias e bens em geral. O
contribuinte na verdade presta serviços na área de limpeza, higienização e conservação, além de
serviços de limpeza em geral. Os serviços prestados pelo contribuinte encontram-se enquadrados
sob o código 6190.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

O contribuinte tem razão ao asseverar que não poderia ser penalizado por erros
cometidos por terceiros, no que, de fato, tem razão. O fato de o tomador do serviço preencher
equivocadamente a sua obrigação acessória não pode ensejar no indeferimento de um direito
legítimo.
Sucede, todavia, que em tais casos, compete ao contribuinte não apenas alegar o
equívoco incorrido por terceiros, mas apresentar elementos de prova os quais corroborem com as
suas alegações.
Com efeito, o contribuinte não apresenta qualquer documento que comprove o
serviço prestado. Não foi apresentado um único contrato de prestação de serviço ou a respectiva
nota fiscal. Há muito se afirma que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Ora, se por um
lado o contribuinte não pode ser responsabilizado por equívocos cometido por terceiros, por
outro ele não pode imputar o ônus da prova do crédito alegado à Administração Pública.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/POA.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.706 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906491/2010-58

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital